Tribunal: TJBA
Processo: 8026023-60.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8026023-60.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: GENTIL PAIXÃO LIMA registrado(a) civilmente como GENTIL PAIXÃO LIMA

Advogado(s): DIEGO SOUTO DE ABREU

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

IMPU
GNAÇÃO À AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL LASTREADA EM TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
POR NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADA DA EXEQUENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO.

EXCESSO DE EXECUÇÃO.

INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.

QUESTÕES DIRIMIDAS PELO JULGADO COLETIVO. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
da exequente, posto que o título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, os estendendo a todos os “
profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental
.”.

Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. O questionamento tecido pelo Ente Estatal, no mérito, foi devidamente rebatido pelo Acórdão proferido no MS n. 8016794-81.2019.8.05.0000, quando informou que eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a ser considerada como piso salarial (vencimento básico).

Diferentemente da tese estatal, baseou-se o julgado exatamente nos fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, quando reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n. 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

Depreende-se de tais fundamentos que o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte exequente, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas, conforme determinação judicial oriunda do MS n. 8016794-81.2019.8.05.0000.

Rejeição da preliminar. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Honorários fixados em favor do patrono da parte exequente, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, com arrimo no art. 85, § 2º, 3º e 4º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Petição Autônoma – Impugnação ao Cumprimento de Sentença n.

8026023-60.2022.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como
exequente,

GENTIL PAIXÃO LIMA
e
executado, ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e julgar improcedente a impugnação do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.

Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos

Relatora

11/12/F